Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706183-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELETROFRIG DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de ELETROFRIG DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO EIRELI, contra decisão que, nos autos de ação de mandado de segurança (n. 0701347-06.2020.8.07.0018), deferiu em parte tutela provisória para afastar a fórmula de cálculo do ICMS incidente sobre obrigações de recolhimento do tributo, estabelecida pela Lei n. 6.375/2019, que alterou a redação do artigo 3o da Lei n. 5005/2012. Verifico que foi proferida Sentença nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2020 17:28:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador